Tribunal: STF
Processo: HC 182622
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itanhaém/SP, no processo nº 1500197-58.2019.8.26.0633, converteu em preventivas as prisões em flagrante da paciente e corréu, ocorridas em 19 de junho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.340/2006. Assentou a materialidade e indícios de autoria, reportando-se a laudo pericial de constatação de substância entorpecente ilícita e a depoimentos das testemunhas. Ressaltou a quantidade e a natureza das drogas e objetos apreendidos – 1.919 gramas de cocaína, 22 gramas de maconha, 2.000 eppendorfs vazios, 2 pacotes de fosfato de cálcio, 11 tubos de acetona, 4 ampolas de cafeína, anotações referentes à contabilidade do tráfico e comprovantes de transações bancárias. Assinalou necessária a custódia para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Concluiu insuficiente a fixação de cautelares diversas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.268/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alude ao princípio da proporcionalidade. Afirma inobservado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade e a natureza das drogas e objetos encontrados – 1.919 gramas de cocaína, 22 gramas de maconha, 2.000 eppendorfs vazios, 2 pacotes de fosfato de cálcio, 11 tubos de acetona, 4 ampolas de cafeína, anotações atinentes à contabilidade do tráfico e comprovantes de transações bancárias –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator